Tribunal: TCU
Processo: 036.192/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Macapá - AP contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6725/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos de tomada de contas especial adiante indicados, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Prefeitura Municipal de Macapá-AP e de Clécio Luís Vilhena Vieira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Siafi 572375. Considerando que este colegiado, por intermédio do 4657/2024 - TCU - 2a Câmara, rejeitou as alegações de defesa oferecidas pelo Município de Macapá - AP e fixou prazo para que recolhesse o débito apurado no processo; considerando que, notificado da referida deliberação, o Município de Macapá - AP compareceu aos autos apresentando as peças 125 a 130 dos autos, a título de recurso de reconsideração contra os termos do Acórdão 4657/2024-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o Acórdão 4657/2024-TCU-Segunda Câmara não se pronunciou quanto ao mérito das contas, limitando-se a rejeitar as alegações de defesa e a fixar prazo para o recolhimento da dívida de forma a permitir o saneamento do processo e o julgamento pela regularidade, constituindo-se numa decisão preliminar, conforme art. 201, § 1o, do Regimento Interno; considerando que o art. 285 do Regimento Interno limita a interposição de recurso de reconsideração contra decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas; considerando os §§ 1o e 2o do art. 23 da Resolução TCU 36/95, verbis: § 1o Não cabe recurso da decisão que rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável. § 2o Caso o responsável não recolha a importância devida e apresente novos elementos de defesa, esses serão examinados quando do julgamento das contas. considerando que o exame de admissibilidade de recursos efetuado pela AudRecursos (peças 132 e 133) conclui pela recepção da peça encaminhada pelo responsável como novos elementos de defesa, a serem considerados por ocasião do julgamento de mérito das contas, nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 36/95; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/92; artigos 201,§ 1o, e 285, caput , do Regimento Interno; c/c o art. 23, §§ 1o e 2o da Resolução TCU 36/95, em receber as peças 125 a 130 (R001) do processo adiante relacionado, encaminhadas pelo Município de Macapá - AP, como novos elementos de defesa a serem considerados por ocasião do julgamento de mérito das contas, e dar ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com o parecer da AudRecursos. 1. Processo TC-036.192/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Macapá - AP (05.995.766/0001-77). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Macapá - AP (05.995.766/0001-77). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Rogerio Santos Vilhena (1195/OAB-AP), representando Prefeitura Municipal de Macapá - AP. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.